Tribunal: TJSP
Processo: 1010004-73.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXTINÇÃO DE COMPOSSE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – AUTOR QUE JUNTOU DOCUMENTOS E INFORMOU O VALOR VENAL DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA –– RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010004-73.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
HERALDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARINALVA NERES
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010004-73.2017.8.26.0361 -Voto no 31572-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1010004-73.2017.8.26.0361
Comarca : MOGI DAS CRUZES 2a VARA CÍVEL
Juiz : Domingos Parra Neto
Ação : Extinção de composse
Apelante : HERALDO DOS SANTOS
Apelada : MARINALVA NEVES SANTANA
VOTO No 32345
EXTINÇÃO DE COMPOSSE PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
AUTOR QUE JUNTOU DOCUMENTOS E INFORMOU O VALOR
VENAL DO IMÓVEL
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SENTENÇA
MODIFICADA
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de extinção de composse ajuizada por
Heraldo dos Santos contra Marinalva Neves Santana, que a respeitável sentença
de fls. 51/52, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, indeferiu
a petição inicial e julgou extinta a ação. Sucumbência do autor.
Apela o autor alegando, em suma, que estão presentes
os pressupostos de admissibilidade da ação, que deve ter seu
prosseguimento deferido. Pede o provimento do apelo.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação que
objetiva a extinção de composse do imóvel sito na rua Armando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010004-73.2017.8.26.0361 -Voto no 31572-ACM
3
Maritan, 1887, Vila Nova União, Mogi das Cruzes.
Observa-se que as partes foram casadas pelo regime da
comunhão parcial de bens, tendo sido decretado o divórcio por r.
sentença datada em 20 de novembro de 2013, conforme fls. 08/11,
com a partilha dos bens na proporção de 50% para cada um.
Os documentos juntados às fls. 42/46 descrevem os
direitos possessórios sobre referido imóvel para extinção,
informando o valor venal de R$ 19.501,03.
A questão já foi analisada pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
QUE
DETERMINOU A ALIENAÇÃO PARTICULAR, COM
VALORES MÍNIMOS, E ARBITROU ALUGUEL
INCONFORMISMO DO RÉU - AUSÊNCIA DE
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS VALORES APONTADOS
NA PETIÇÃO INICIAL QUE SE REFEREM AO
VALOR VENAL E VALOR DA COMPRA DO IMÓVEL
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR TAIS VALORES
COMO PARÂMETROS DE VENDA PROCESSO QUE
SE DIVIDE EM DUAS FASES NA PRIMEIRA,
AVALIA-SE
O
DIREITO
À
EXTINÇÃO
DO
CONDOMÍNIO E NA SEGUNDA FASE, PROCEDE-
SE A ALIENAÇÃO DO BEM - NECESSÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010004-73.2017.8.26.0361 -Voto no 31572-ACM
4
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO VALOR DOS
ALUGUÉIS
EVENTUAL
COMPENSAÇÃO
DE
DÍVIDAS,
DETERMINADA
NA
AÇÃO
DE
DIVÓRCIO, BEM COMO REEMBOLSO DE 50%
DAS
PARCELAS
DE
FINANCIAMENTO
SUPORTADAS EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU QUE
DEVE SER COMPENSADO NA SEGUNDA FASE DO
PROCESSO, APÓS AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS
IMÓVEIS DADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
(Apelação Cível no 1000051-16.2019.8.26.0232, 8a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. SILVÉRIO
DA SILVA, julgado em 26 de março de 2020).
Assim, tratando-se de ação para extinção dos direitos
possessórios sobre o bem descrito na petição inicial, basta a juntada
da documentação expedida pela municipalidade para o lançamento
do imposto predial, apontando o valor venal do imóvel de R$
19.501,03.
Isso porque na primeira fase da demanda a discussão
fica restrita à possibilidade de decretação da extinção da composse.
Somente na fase seguinte, haverá necessidade de avaliação do valor
de mercado para a partilha entre as partes.
Assim, estão presentes os pressupostos processuais
para o prosseguimento da ação.
Dito isso, a reforma da r. sentença é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010004-73.2017.8.26.0361 -Voto no 31572-ACM
5
impõe.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator